Tribunal: TJSP
Processo: 7001350-75.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a revogação da decisão que concedeu a progressão de regime prisional – Inexigibilidade de realização do exame criminológico – Faculdade do juiz – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7001350-75.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
ADRIANO APARECIDO FABIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001350-75.2019.8.26.0344 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 7001350-75.2019.8.26.0344
Agravante: Adriano Aparecido Fabio
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Voto no 22.906
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A
REVOGAÇÃO
DA
DECISÃO
QUE
CONCEDEU
A
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
–
INEXIGIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO – FACULDADE DO JUIZ – REQUISITO
DE ORDEM SUBJETIVA COMPROVÁVEL POR OUTROS
MEIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 19/20, que, nos autos n° 923.501,
deferiu ao reeducando ADRIANO APARECIDO FABIO a progressão
para o regime semiaberto.
Inconformada, recorre a digna representante do
parquet a fls. 22/31 alegando, em suma, que o benefício não poderia
ter sido deferido, pois o agravado não teria demonstrado
cabalmente possuir mérito para a progressão (ausência do requisito
subjetivo).
Requereu, nestes termos, a revogação do
benefício com a determinação de realização de exame criminológico
por equipe multidisciplinar antes da transferência para um regime
menos rigoroso.
O agravo foi contraminutado (fls. 40/48).
Foi mantida a r. decisão agravada (fl. 49).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001350-75.2019.8.26.0344 -Voto no
3
fls. 53/56 manifestando-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o sentenciado ADRIANO
APARECIDO FABIO cumpre 9 anos, 1 meses e 8 dias de reclusão, em
regime fechado, tendo iniciado o cumprimento de sua pena em 15
de outubro de 2.015, e com término previsto para 22 de novembro
de 2.024 (fl. 08v).
Em 1o de julho de 2.019, o Juízo das Execuções
Criminais concedeu ao agravado a progressão ao regime
semiaberto, após avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos.
O regular atendimento do requisito objetivo é
incontroverso. Insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO tão somente
contra o reconhecimento do mérito do condenado à progressão de
regime, independentemente da realização de exame criminológico.
No que atine à execução de penas, a sistemática
vigente estabelece que, a par do requisito objetivo-temporal, para a
progressão de regime, é indispensável a demonstração de que o
reeducando reúne condições subjetivas a indicar que o escopo da
readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a
concessão de benesse.
Assim, para que o interessado possa fazer jus à
progressão de pena, mister que reste estreme de dúvidas o efetivo
comprometimento com sua readaptação social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001350-75.2019.8.26.0344 -Voto no
4
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e
na análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-se
aos elementos necessários à formação de sua convicção.
In concreto, não há notícias de que o agravado
tenha, à época do deferimento da benesse, ostentado
comportamento carcerário desabonador.
Ao contrário, consta do documento de fl. 08 que
ADRIANO APARECIDO FABIO teve bom comportamento ao longo de
sua permanência em regime fechado, sendo que no boletim
informativo atualizado de fls. 08v/11v, não há o registro da prática
de qualquer falta disciplinar, seja ela de natureza grave, média ou
leve, pendente de reabilitação.
Antes, constatam-se as anotações relativas ao
estrito cumprimento das condições de fruição do benefício de saída
temporária e do desempenho de atividades laborterápicas.
Anoto que o art. 112 da Lei de Execução Penal,
com sua nova redação dada pela Lei n° 10.792, de 1o de dezembro
de 2.003, tornou facultativa a realização do exame criminológico,
sendo que a sua ausência, como corolário, não representa desacerto
do julgado.
O Juiz, caso entenda precárias as informações
fornecidas pelo corpo de diretores do estabelecimento penitenciário,
pode determinar a realização do exame criminológico para obter
mais subsídios, permitindo-lhe, assim, aferir com mais amplitude o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001350-75.2019.8.26.0344 -Voto no
5
mérito do sentenciado.
Nesse sentido, confira-se:
“Muito embora a nova redação do art. 112 da Lei de
Execuções Penais, dada pela Lei n.o 10.792/2003, não
exija mais o exame criminológico, esse pode ser
realizado, se o Juízo das Execuções, diante das
peculiaridades da causa, assim o entender” (Habeas
Corpus n° 72.848 GO, Rel. Min. Felix Fischer, dj
02.02.2007).
“Não tendo o Juiz singular considerado necessário o
exame criminológico, por estarem presentes os
requisitos indispensáveis à concessão do benefício da
progressão, não pode o Tribunal a quo exigir a
realização da referida perícia.” (STJ
HC no
95.608/SP Relator Ministro Nilson Naves j.
03/03/2008).
Na
espécie,
o sentenciado revela possuir
condições pessoais que permitem presumir sua adaptação ao novo
regime prisional, razão pela qual é de rigor a manutenção do r.
decisum, mormente considerando-se que, deferida progressão de
regime ora vergastada em 1o de julho de 2.019, não há até o
presente momento notícias de qualquer fato desabonador ou que
infirmasse o mérito do reeducando à obtenção da benesse.
Consigno ao arremate que “a gravidade dos crimes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001350-75.2019.8.26.0344 -Voto no
6
e a extensão das penas não impedem a progressão prisional, posto que não
previstas como óbices pelo art. 112 da Lei de Execução Penal” (Agravo em
execução
penal
n°
225.277-3/5,
Relator(a):
BITTENCOURT
RODRIGUES).
Por essa razão, e considerando que a finalidade
da execução da pena é, antes de tudo, a recuperação do reeducando
(artigo 1o da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984), de rigor a
manutenção do r. decisum vergastado, porquanto o agravado
demonstra possuir méritos para se beneficiar da progressão para o
regime semiaberto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR